Tribunal: TJDFT
Processo: 0736782-18.2022.8.07.0003
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-07-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0736782-18.2022.8.07.0003 RECORRENTE: MICHAEL DOUGLAS CARDOSO DE SOUSA PIRES RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Primeira Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: APELAÇÃO CRIMINAL. POSSE IRREGULAR DE MUNIÇÕES DE USO PERMITIDO. INOVAÇÃO RECURSAL. PRELIMINAR DE ILICITUDE DE PROVAS. INVIOLABILIDADE DO DOMICÍLIO. ATIPICIDADE MATERIAL DA CONDUTA. MÉRITO. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. 1. Os pleitos de nulidade de busca domiciliar e de atipicidade material da conduta não merecem conhecimento, por não terem sido aventadas na instância de origem. O enfrentamento da matéria por esta Corte Revisora, além de configurar supressão de instância, viola os princípios do devido processo legal e do duplo grau de jurisdição. 2. Os elementos informativos da fase policial, corroborados pela prova colhida em Juízo, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, comprovam a prática delitiva. Incabível, portanto, a absolvição. 3. Apelação parcialmente conhecida e, na parte conhecida, não provida. O recorrente alega que o acórdão impugnado violou os seguintes dispositivos: a) artigos 302, 563 e 564, inciso IV, todos do Código de Processo Penal, e 5o, inciso XI, da Constituição Federal, sustentando que não restou demonstrada justa causa para o ingresso das autoridades em seu domicílio. Argumenta que não ocorreu a situação de flagrância, tampouco houve o consentimento à entrada dos policiais. Defende, por essa razão, que deve ser declarada a nulidade das provas obtidas mediante a violação ao domicílio, sendo necessário retirá-las do processo. Indica, quanto ao assunto, dissenso pretoriano com julgado do STJ; b) artigo 386, inciso VII, do Código de Processo Penal, alegando insuficiência de provas para embasar o decreto condenatório. Ressalta, diante disso, ser devida a aplicação do princípio in dubio pro reo. II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece seguir quanto ao suposto malferimento aos artigos 302, 563 e 564, inciso IV, todos do Código de Processo Penal, bem como no tocante ao mencionado dissenso pretoriano, pois tais dispositivos legais e matéria não foram objeto de decisão por parte da turma julgadora, que sobre eles não emitiu qualquer juízo, não tendo sido opostos os competentes embargos de declaração, restando caracterizado o desatendimento ao indispensável prequestionamento. Veja-se que “a ausência de enfrentamento da questão objeto da controvérsia impede o acesso à instância especial e o conhecimento do recurso especial, nos termos das Súmulas n. 282 e 356 do STF [...] a simples transcrição das ementas, sem o correspondente cotejo analítico entre os paradigmas e o acórdão recorrido e sem a demonstração da identidade ou similitude fática entre eles nos moldes do RISTJ, impede o conhecimento do recurso especial pela alínea c do permissivo constitucional [...] a falta de prequestionamento impede a análise do dissenso jurisprudencial, porquanto inviável a comprovação da similitude das circunstâncias fáticas e do direito aplicado” (AgInt no REsp n. 2.041.495/RN, relator Ministro João Otávio de Noronha, DJe de 20/12/2023). Em relação à indicada afronta ao artigo 5o, inciso XI, da Constituição Federal, também não se mostra possível a apreciação do inconformismo, porque “o recurso especial não é meio adequado para analisar suposta violação a dispositivo constitucional, sob pena de usurpação da competência do Supremo Tribunal Federal, definida no art. 102, III, da Constituição Federal de 1988” (AgInt no AREsp n. 2.489.964/SP, relator Ministro Raul Araújo, DJe de 2/5/2024). Tampouco comporta seguimento o apelo especial no que tange ao apontado vilipêndio ao artigo 386, inciso VII, do Código de Processo Penal, pois a turma julgadora, após detida apreciação do conjunto fático-probatório dos autos, assentou in verbis: “Assim, a negativa formulada pela Defesa não logra desmerecer o conjunto probatório que expressa coerência e harmonia, registrando a responsabilidade do acusado. As provas, nesse sentido, foram submetidas ao crivo do contraditório, não se cuidando de elementos colhidos exclusivamente em sede de inquérito. Ao reverso, a responsabilidade do apelante está evidenciada por elementos conectados e complementares, sendo incensurável sua condenação por posse irregular de munições de uso permitido, nos moldes do artigo 12, caput, da Lei 10.826/2003” (ID. 58713035). Infirmar fundamentos dessa natureza, como pretende o recorrente, é providência que encontra óbice no enunciado 7 da Súmula do STJ. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A016